Tribunal: TJMT
Processo: 1046684-59.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046684-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CIFI - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.651.140/0001-80 (APELANTE), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.238.445/0001-16 (APELADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), EXAME - CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA - CNPJ: 36.925.022/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – INTERVENIENTE ANUENTE – SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. A simples anuência em contrato firmado com terceiro, como interveniente anuente, não atribui, por si só, responsabilidade solidária.

O fato de a parte recorrente ter figurado como interveniente anuente, sem expressa atribuição de qualquer responsabilidade no negócio, não a coloca no patamar de contratante e, por isso, não há como sustentar a sua legitimidade passiva para a causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CIFI - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.,

visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1046684-59.2020.8.11.0041, movidos em face de FIDELITY COMÉRCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA., julgou improcedente o pedido inicial e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, em síntese, a parte apelante sustenta que ao discorrer acerca da legitimidade da anuente, se equivocou a Magistrada
a quo
ao entender que esta seria responsável pela obrigação de pagar a multa devida pela vendedora, posto que em nenhum momento anuiu com a cláusula contratual referente à multa.

Aduz que o Parágrafo Segundo da Cláusula Sétima do Contrato é claro ao impor o pagamento da multa apenas e tão somente a vendedora Exame Contadores Associados S/S Ltda.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 264590768).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a r. sentença que julgou improcedente os Embargos À Execução, mantendo a execução movida pela Fidelity Comércio De Tecnologia E Comunicação Ltda., no valor de R$22.274,01 (vinte e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e um centavos), sob o entendimento de que não houve a comprovação da entrega da carta de transferência. Tendo condenado a ora Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução atualizada.

Ressai dos autos que, em 16 de julho de 2020, a empresa Fidelity Comércio De Tecnologia Da Informação E Comunicação Ltda-Me propôs a Ação De Execução De Multa ContratuaL nº 1031676-42.2020.8.11.0041 em desfavor da Exame Contadores Associados S/S Ltda e da Cifi Construtora E Incorporadora Ltda. alegando, em suma, que, em 11 de julho de 2015, havia realizado um contrato de compra e venda com a Primeira Executada - Exame Contadores Associados S/S Ltda, com a anuência da Segunda Executada - Cifi Construtora E Incorporadora Ltda, o qual previa a aquisição de uma sala comercial e duas garagens no Edifício Avenida Home & Office Center (Contrato – ID 39746668).

Nos embargos afirma que emitiu a carta de transferência dentro do prazo, não havendo cometido qualquer irregularidade que ensejasse a aplicação da multa contratual e, ainda, que na qualidade de anuente não possuiu qualquer responsabilidade ao pagamento de eventual de penalidade.

Com razão, a recorrente.

O Parágrafo Segundo da Cláusula Sétima do Contrato é claro ao impor o pagamento da multa apenas e tão somente a VENDEDORA (ID 3974668):

Ora, o ordenamento jurídico não admite a presunção de responsabilidade contratual de um interveniente anuente quando este não é signatário do negócio jurídico, de modo que só é lícito considerar obrigado, contratualmente, aquele que expressamente anuiu aos termos da avença, mormente porque a presunção milita em sentido contrário ao estabelecido na sentença.

Veja que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes, consoante se extrai do art. 265, do Código Civil, de modo que nenhuma dessas condições se encontram presentes nos autos.

Deste modo, o simples fato de constar como interveniente anuente não autoriza, por si só, a inclusão da apelante no polo passivo do feito executivo, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 779, do CPC,
in verbis
:

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I
-
o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II
-
o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV
-
o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V
-
o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI
-
o responsável tributário, assim definido em lei”.

Desta feita, considerando que a apelante figurou como mera anuente ao negócio, não havendo qualquer atribuição expressa de responsabilidade, impossível atribuir legitimidade para figurar no feito executivo.

A propósito, assim se posiciona a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE. APELO DA EMBARGADA. SENTENÇA MANTIDA.
Parte que não é Legitimada para figurar no polo passivo da relação processual. Mera anuente do contrato firmado com terceiro. Contrato firmado que não atribui qualquer responsabilidade à parte. Responsabilidade solidária inexistente. Recurso não provido
.” (TJPR, RAC n.º 0003940-84.2018.8.16.0045, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, j. 06.07.2020 ).

“
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de financiamento de capital de giro e nota promissória – Exceção de pré-executividade acolhida – Irresignação –
Pleito de afastamento da ilegitimidade passiva – Impossibilidade – Parte agravada que constou apenas como interveniente anuente, e não como devedora do título exequendo – Decisão mantida
– Majoração dos honorários recursais – Recurso conhecido e não provido
.” (TJPR, RAC n.º 0053622-75.2020.8.16.0000, 16ª Câmara Cível, Rel. Desa. Maria Mercis Gomes Aniceto, j. 26.07.2021).

“
APELAÇÃO.
Embargos à execução. Inclusão no polo passivo da execução de terceiro estranho à dívida principal. Terceiro que figura no contrato como “interveniente anuente” pelo fato de ter sido dado em caução imóvel de sua propriedade
.
Hipótese que não configura garantia hipotecária por ausência dos pressupostos legais Artigo 1227 do Código Civil.
Intervenção contratual que não torna a apelante devedora solidária. Ilegitimidade passiva reconhecida
.
Recurso provido para julgar extinto o processo em relação a apelante.”
(TJSP, RAC n.º 1012513-81.2017.8.26.0100, 17ª Câmara de Direito Privado, Rel. Irineu Fava, j. 20.06.2018).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TERRACAP.
MERA ANUENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
. I. O fato de a TERRACAP
figurar no contrato que se procura resolver como interveniente anuente não a qualifica como contratante e por isso não autoriza o reconhecimento da sua legitimidade passiva para a causa
.
II. Trata-se de posição jurídica que, em tese, autoriza que a TERRACAP ingressar como assistente, mas que, por não colocá-la como protagonista do litígio posto a julgamento, desautoriza a sua inclusão no polo passivo da demanda. III. Recurso conhecido e desprovido.
” (TJDF, RAC n.º 0701805-19.2016.8.07.0000, 4ª Turma Cível, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 22.02.2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INTERVENIENTE ANUENTE HIPOTECANTE - GARANTIA REAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO - MANUTENÇÃO.
É defeso atribuir responsabilidade pessoal a terceiros, quando estes figuram tão somente como intervenientes anuentes hipotecantes.
”
(TJMG, RAI n.º 10000212269948001, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 14.07.2022).

Deste modo, o fato de a recorrente ter figurado como interveniente anuente, sem expressa atribuição de qualquer responsabilidade no negócio, não a coloca no patamar de contratante e, por isso, não há como sustentar a sua legitimidade passiva para a causa.

Por conseguinte, evidenciado que não há vínculo subjetivo obrigacional entre as partes, se mostra descabida a manutenção da recorrente no polo passivo da ação executiva.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo da demanda executiva e, via de consequência, julgar extinto o feito executivo em relação à ela, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, e condenar a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025